Tribunal: TJPA
Processo: 0004999-70.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA (2Âº APELANTE) 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE (AMBOS APELANTES) 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE (AMBOS APELANTES)1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria. 2) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)3) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2-A, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vÃtima. (SÃºmula nÂº 14 TJPA)4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004999-70.2018.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE PORTEL
APELANTES: ANDRÉ SANTOS CUNHA - ADV.: TADEU DE SOUSA PEREIRA

MACIEL SANTANA PAIVA - ADV.: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA (2º APELANTE) 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE (AMBOS APELANTES) 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE (AMBOS APELANTES)
1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)
3) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA)
4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interposta por
ANDRÉ SANTOS CUNHA (1º Apelante)
e
MACIEL SANTANA PAIVA (2º Apelante),
representados por advogados particulares, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos e 2 meses de reclusão e 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime de cumprimento de pena fechado, em razão da violação ao disposto no art. 157, §2º, II e § 2º-A do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos Apelantes atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e § 2º-A do CP, aduzindo, em síntese, que no dia 03/06/2018, os meliantes, utilizando uma arma de fogo, mediante o exercício de grave ameaça, subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 FAN, cor preta e uma quantia em dinheiro da vítima Wesley Maciel Tavares.

A denúncia foi recebida em 03/07/2018 (fls. 57/58).

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 138-140).

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes apelos, tendo o 1º Apelante apresentado razões nas fls. 151-154, onde pleiteou a reforma da dosimetria para aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como afastamento da incidência da majorante atinente ao uso de arma de fogo.

Nas fls. 161-163v., o 2º Apelante pleiteou por sua absolvição, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
em razão da ausência de provas da sua autoria delitiva, bem como também pelo afastamento da incidência da majorante atinente ao uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 170-183).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos, vindo-me o feito, concluso, em 11/11/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Esclareço que, por uma questão didática, analisarei a autoria delitiva inicialmente, somente ingresso nas questões atinente à dosimetria da pena após a confirmação ou não da condenação.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA (2º Apelante)

Ab initio,
inexiste discussão nos autos acerca da materialidade delitiva, que restou concretizada por intermédio do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, juntado na fl. 19 do IPL, onde se localizou na posse dos acusados a motocicleta subtraída da vítima.

No mérito, o 2º Apelante suscita que inexistem provas de sua participação no delito de roubo, pugnando por sua absolvição. Assevera que, não tendo o Órgão do Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a sua autoria, deve ser aplicado ao caso o princípio do
in dúbio pro reo.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, senão vejamos o trecho da sentença, onde o Julgador alinhavou as provas produzidas:
Com relação à autoria do crime tipificado, a vítima WESLEY MACIEL TAVARES reconheceu os acusados como sendo os autores dos roubos em questão, tendo relatado que o réu Maciel era quem estava com a arma de fogo ameaçando e a aproximou de sua cintura determinando que lhes levasse até a localidade dos conjuntos, enquanto que o réu André foi quem revistou a vítima lhe tomando o dinheiro.
A testemunha ouvida em juízo foi um dos Policiais Militares que efetuou a prisão em flagrante dos réus, relatando que os réus ao serem abordados bebendo os conduziram até onde deixaram a motocicleta objeto do roubo.
Os denunciados confessaram a prática criminosa, descrevendo de forma minuciosa a empreitada criminosa. Em que pese o réu Maciel ter confessado a pratica do crime, disse que o réu André foi quem planejou o assalto, dizendo também que a arma estava com André e que este lhe chamou para praticar o assalto. Entretanto, a vítima esclareceu que quem estava portando a arma era o réu Maciel, relatando, ainda, que já conhecia Maciel, sabendo até que este era portador de hanseníase. Por sua vez, o réu André chegou a dizer que o réu Maciel fez um disparo de arma de fogo no momento da fuga, ocorrência relatada pela vítima.
Assim, não paira dúvida que a versão dada pela vítima e pelo réu André convergem e estão em consonância com as demais provas produzidas.
Impende esclarecer que o valor roubado do mototaxista não foi devolvido, pois foi utilizado para comprar a cachaça que os réus ingeriam no momento da prisão, tal como confessado em juízo.
O crime em questão restou plenamente configurada a autoria em relação aos réus ANDRE SANTOS CUNHA e MACIEL SANTANA PAIVA

Desta forma, a palavra das vítimas, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, devendo ser dado o relevante valor probatório, conforme segue:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas judiciais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na desclassificação para o delito de receptação
. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. I
II - Escorreita a majoração da pena em razão a culpabilidade, considerando o emprego de violência física (chutes) contra as vítimas, mesmo após rendidas e amarradas. IV - Configuradas duas causas de aumento, uma delas será utilizada na terceira fase e a outra poderá determinar aumento da pena-base, pela análise negativa das circunstâncias do crime. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT,
Acórdão 1392504
, 00033647920178070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022)

Pelas razões
suso
mencionadas, reconheço como incabível a concessão da absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.
II - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE (1º e 2º Apelante)

Sem maiores delongas, o intento dos Apelantes objetiva reformar a dosimetria aplicada pelo Julgador, com a redução da pena-base ao mínimo legal. Ressaltam que as condições subjetivas favoráveis não foram levadas em conta no cálculo da dosimetria.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado. (...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, inexiste autorização legal que permita que as condições subjetivas favoráveis se sobreponham as demais circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a saber, na fixação da pena-base. Deste modo, o Julgador considerou 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 1º Apelante (motivos, circunstâncias e consequências do crime) e fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 140 dias multa.

No que concerne ao 2º Apelante, foram consideradas 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, os antecedentes criminais, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sendo sua pena-base fixada em 08 anos de reclusão e 160 dias-multa.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo MM. Juízo
a quo
, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
III - AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO ARMA DE FOGO (1º e 2º Apelante)

Por fim, os Apelantes buscam o afastamento da majorante atinente ao uso de arma de fogo, por considerarem que o armamento não foi apreendido nem periciado, inexistindo, deste modo, prova acerca do seu potencial lesivo.

Adianto que a irresignação não merece acolhida, uma vez que do contexto probatório se extrai que os acusados exerceram a grave ameaça à vítima através do uso de arma de fogo, conforme já esclarecido no tópico I desta fundamentação. O tema trazido à baila pelos Apelantes encontra óbice na Súmula desta Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF e STJ sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2-A, I do CP).

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego-lhes provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova leg
al ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)